Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003348-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (AGRAVANTE), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “stay period” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que a declaração de essencialidade de bens é genérica; que os bens alienados em questão são alienados fiduciariamente, em favor do Banco/Agravante; e, portanto, não se submetem à recuperação judicial, ante a extraconcursalidade.

Assevera que a declaração de essencialidade dos bens é genérica, e que deveria ser comprovada pormenorizadamente pelas recuperandas; que não foram apresentados documentos comprobatórios acerca da essencialidade (não comprovação de que os veículos são utilizados – eis que apenas foram eles listados).

Afirma que “(...) o ACOLHIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL de que realmente estão sendo utilizados, se constituiria verdadeiro óbice de acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo inciso XXXV, artigo 5.º da Constituição Federal, e é garantido, indistintamente, a todos. De igual modo, no art. 51 da Lei n. 11.101/2005, fica evidenciado a necessidade de apresentação de todos os documentos relativos à recuperanda, bem como para a efetiva demonstração de essencialidade dos bens descritos”.

Argumenta que “(...) A jurisprudência é firme no sentido de que inexistindo prova da essencialidade dos bens objetos de garantia fiduciária, não há de ser mantida tal essencialidade, bem como não há impedimento para o prosseguimento das ações de busca e apreensão”.

Requer “(...) a) o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do novo Código de Processo Civil, a fim de que, ao final, seja-lhe dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja afastada qualquer discussão sobre essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária sem a devida comprovação, de modo consequente, que seja reconhecido que os veículos placas RRP1A08, RRO2C89, RRO2D39, RRP0J58, RRP0J38 E RRO2C59, não são essenciais a atividade da recuperanda”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, interposto por
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A,
consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que agravo não merece provimento.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão dos bens à recuperação judicial, eis que o crédito decorre de garantia real, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade dos bens (veículos placas RRP1A08, RRO2C89, RRO2D39, RRP0J58, RRP0J38E RRO2C59)

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso não merece prosperar.

Cinge-se a questão em determinar se o bem questionado pelo agravante pode ser considerado essencial para as atividades da empresa recuperanda, ora agravada, à luz do disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, e, consequentemente, se a decisão recorrida deve ser reformada.

Não se desconhece que, em regra, os bens móveis sujeitos à garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005. Tal previsão visa assegurar os direitos do credor fiduciário, preservando a natureza do instituto da propriedade resolúvel e o equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Todavia, a aplicação da norma deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Isso porque, em situações excepcionais, determinados bens, ainda que gravados com garantia fiduciária, podem ser protegidos dos efeitos da constrição judicial, desde que demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda. Assim, uma vez demonstrada tal essencialidade, tais bens submeter-se-ão aos efeitos do período de blindagem (stay period), como determinado pela parte final do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade do bem ora em discussão para a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Em outra decisão, aliás, o magistrado reiterou que o “constatador prévio outrora designado por este Juízo, fundamentando-se em visita in loco, destacou todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa, lista esta que fora expressamente indicada no momento da declaração de essencialidade durante a fundamentação e dispositivo do decisum Id. 178991980.” ID 182483904 AUTOS DE ORIGEM.

Desse modo, a manutenção do bem na posse dos recuperandos, por ora, representa a preservação do patrimônio da empresa e, consequentemente, a proteção dos interesses dos próprios credores, não havendo razões para a reforma da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Realizada constatação prévia com indicação de que os veículos são indispensáveis para a preservação da atividade empresária, impõem-se a manutenção da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138482020248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No ponto, para o Superior Tribunal de Justiça, “há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)”. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

Certamente não se espera do julgador uma análise absolutamente técnica sobre as condições de utilização dos bens da sociedade empresária. É suficiente que se demonstre, de forma convincente, a vinculação desses bens às atividades essenciais da recuperanda — aquelas das quais ela não pode se afastar sem comprometer sua própria existência. Para tanto, é necessário ao menos um conjunto mínimo de elementos probatórios que evidencie, ainda que de forma sumária, a verossimilhança das alegações apresentadas em favor da declaração de essencialidade dos referidos bens.

Ademais, cumpre observar que a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la (...) [sendo] direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel. (TJ-MT AI 10219758320208110000).

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida, ao menos durante o período de blindagem.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025